Tribunal: TJSP
Processo: 1041923-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
r Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6o da LCE no 432/85, atualizada pela LCE no 1.179/2012. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1041923-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

14/10/2020

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Recálculo sobre o adicional por tempo de serviço. Policial militar. O adicional de insalubridade instituído por meio do artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Recálculo sobre o adicional por tempo de serviço. Policial militar. O adicional de insalubridade instituído por meio do artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6o da LCE no 432/85, atualizada pela LCE no 1.179/2012. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041923-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados MARCELO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
CLAUTER MARTINS FRAGOSO, DIEGO ELIEL DOS SANTOS, OSVALDO
GONÇALVES LOPES JÚNIOR, REGINALDO FERREIRA DE LACERDA,
WASHINGTON LUIZ LOTTI JUNIOR e ALEXANDRE BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U.. Declara voto convergente a terceira juíza, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 36543
APELAÇÃO CÍVEL N° 1041923-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARCELO DA SILVA E OUTROS
MM. JUÍZA: DRA. LILIANE KEYKO HIOKI
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Recálculo
sobre o adicional por tempo de serviço. Policial
militar. O adicional de insalubridade instituído por
meio do artigo 1o da Lei Complementar Estadual no
432/85, é concedido, indistintamente, no grau
máximo, em favor de todas as categorias da carreira
militar, sem qualquer observação relacionada às
condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral
da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo
de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas
que
compõe
os
vencimentos
dos
servidores,
inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se
tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6o da
LCE no 432/85, atualizada pela LCE no 1.179/2012.
Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
movida por MARCELO DA SILVA E OUTROS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteiam o
apostilamento do recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as
verbas mensalmente recebidas pelos autores, salvo as eventuais,
com condenação do montante atrasado, respeitada a prescrição
quinquenal.
Instados a se manifestarem acerca das
vantagens que pretendem incluir na base de cálculo dos adicionais
temporais e que não estão sendo computadas pela FESP (fls. 531),
esclareceram os autores que o pedido se limita à incidência do
adicional de tempo de serviço sobre o adicional de insalubridade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sexta-parte e a RETP.
A
r.
sentença
de
fls.
541/544
julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida (i) ao
recálculo dos quinquênios a que os autores fazem jus, que deverá
incidir sobre a integralidade dos vencimentos, especificamente o
adicional de insalubridade, apostilando-se; e (ii) ao pagamento dos
valores em atraso, observada a prescrição quinquenal, e com
consectários legais na forma do Tema 810/STF. Quanto aos demais
adicionais (RETP e sexta-parte), o feito foi extinto, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Ante a sucumbência recíproca,
foi determinado o rateio das custas e despesas processuais.
Honorários advocatícios fixados para o patrono de cada parte no
percentual mínimo do art. 85, §3°, observada a gratuidade de que
gozam os autores.

Inconformada, a FESP interpôs recurso de
apelação às fls. 547/554, via do qual sustenta que os adicionais
temporais devem incidir apenas sobre o vencimento/salário base,
independentemente da natureza da vantagem pessoal, sendo
irrelevante a permanência ou não da verba remuneratória. Subsidiariamente pugna pelo afastamento do adicional de
insalubridade da base de cálculo dos quinquênios.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
559/570, pela manutenção da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Os autores, servidores públicos ativos, em sua
exordial, postularam pelo recálculo do adicional por tempo de serviço,
de modo que deixasse ele de incidir apenas sobre o salário-base e
passasse a incidir sobre os vencimentos integrais, excetuadas as
verbas indenizatórias e eventuais. Dito de outro modo, buscava a
incidência de referido adicional sobre o seu salário-base acrescido das
parcelas percebidas em caráter permanente que integram a sua
remuneração (verbas que, como cediço, são dotadas de atributo de
generalidade e habitualidade, sendo passíveis de incorporação).
A r. sentença julgou parcialmente procedente
o feito, apenas para determinar a inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo dos adicionais temporais, já que,
quanto aos demais adicionais (RETP e sexta-parte), seriam os
autores carecedores do interesse de agir, ante a demonstração de
que tais verbas já estão incluídas no valor que atualmente é pago aos
servidores.
Insurge-se exclusivamente a Fazenda Pública,
postulando que os valores dos adicionais temporais incidam apenas
sobre o vencimento/salário-base ou, subsidiariamente, para que ao
menos seja afastado o adicional de insalubridade desta base de
cálculo.
Antes de adentrar ao mérito, para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pairem dúvidas acerca do resultado deste julgamento, é necessário
tecer breve considerações acerca do recurso interposto pela Fazenda,
uma vez que o pedido principal e o subsidiário se confundem.
A fls. 533, instados a se manifestarem, os
autores esclareceram que seu pedido se circunscreve à incidência do
adicional de tempo de serviço sobre RETP, adicional de insalubridade
e sexta parte, e não sobre a remuneração mensal.
Assim, conjugando os limites da sentença com
tal pedido, verifica-se que houve o julgamento de procedência
apenas do pedido de inclusão do adicional de insalubridade na base
de cálculo do adicional por tempo de serviço, já que, como destacado
acima, o feito foi extinto sem resolução de mérito no capítulo
atinente à inclusão das outras verbas destacadas, já que, quanto a
estas não teriam os autores interesse de agir, capítulo contra o qual
não foi interposto recurso pelos autores.
Deste modo, não há dúvida que a parcial
procedência do feito abrangeu exclusivamente o pedido de inclusão
do adicional de insalubridade à base de cálculo do adicional por
tempo de serviço.
Por conseguinte, forçoso reconhecer que os
pedidos “principal” e “subsidiário” da FESP se confundem, uma vez
que ambos são dirigidos para o mesmo capítulo da sentença,
pretendendo a sua reforma, já que, no restante, não há interesse
recursal (já que afastada a pretensão dos autores, por carência do
interesse de agir).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Bem examinados os autos, o Adicional de
Insalubridade foi instituído por meio do artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 432/85, em razão do exercício das
funções, em caráter permanente, nas unidades consideradas
insalubres.
Na sequência, com a edição do Boletim Geral
da
Polícia
Militar
no
140/92,
tal
vantagem
foi
concedida,
indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da
carreira, sem qualquer observação relacionada às respectivas
condições de trabalho.
Ocorre que referida verba não pode ser
considerada vantagem transitória, pois a partir do momento em que
o servidor adquire o direito de recebê-lo, segundo critérios e
condições previstas em lei, passará a compor de forma permanente
os seus vencimentos, como é o caso dos policiais militares, pois é
verba incorporável aos vencimentos do servidor, nos moldes do art.
6o
da
Lei
Complementar
no
432/85,
atualizada
pela
Lei
Complementar no 1.179/2012, razão pela qual deve compor a base
de cálculo salarial.
Destarte, a Turma Especial de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
0087273-47.2005, em assunção de competência, ocorrido em data
de 18.5.2012 firmou o entendimento de que o adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais. Neste sentido:
“Policial Militar Inativo. Inclusão de Adicional de Insalubridade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de cálculo de adicionais temporais (quinquênio). Inteligência do
artigo
129
da
Constituição
Estadual. Reajuste remuneratório
disfarçado de Gratificação sobre o qual deve incidir os adicionais
temporais. Sobre as diferenças apuradas incidirão correção monetária
e juros de mora em conformidade com as teses fixadas no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905). Recurso provido.” (Apelação no 1014088-89.2019.8.26.0477,
Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. em 28.8.2020).
Por fim, registre-se que sobre a aplicabilidade
do decidido nos RE no 563.708/MS (Tema no 24) e no REsp
1.153.964/SP ao presente caso, restou devidamente refutada pelo
ilustre Desembargador Aliende Ribeiro no julgamento da Apelação no
1039468-28.2019.8.26.0053, ocorrido em data de 29.04.2020 ao
colacionar que: “Quanto à aplicação do decidido nos RE no
563.708/MS (Tema no 24) e no REsp 1.153.964/SP ao caso concreto,
ressalte-se que não há discussão, na hipótese, de questões
referentes à aplicabilidade imediata do artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal ('os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores;') e à inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, desde que observada a garantia da
irredutibilidade de vencimentos.”.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida para permitir que o adicional de insalubridade
componha a base de cálculo dos vencimentos bem como a incidência
do adicional por tempo de serviço sobre o adicional de insalubridade,
considerando que se trata de verba incorporável aos vencimentos dos
servidores, nos moldes do art. 6o da Lei Complementar no 432/85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizada pela Lei Complementar no 1.179/2012.
Deste modo, é o caso de negar provimento ao
recurso da FESP, mantendo-se a sentença. Ante se tratar de feito que
enseja liquidação de sentença, para aferição do quantum
efetivamente devido aos autores, anote-se a necessidade de, em tal
fase processual, ser majorada a honorária já fixada na origem.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1041923-63.2019.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
MARCELO DA SILVA E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 2.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
LILIANE KEYKO HIOKI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.228
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de ação de procedimento comum
movida por MARCELO DA SILVA E OUTROS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteiam o
apostilamento do recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as
verbas mensalmente recebidas pelos autores, salvo as eventuais, com
condenação do montante atrasado, respeitada a prescrição quinquenal.
Instados a se manifestarem acerca das vantagens
que pretendem incluir na base de cálculo dos adicionais temporais e que
não estão sendo computadas pela FESP (fls. 531), esclareceram os autores
que o pedido se limita à incidência do adicional de tempo de serviço sobre
o adicional de insalubridade, a sexta-parte e a RETP.
A r. sentença de fls. 541/544 julgou parcialmente
procedente o pedido e condenou a requerida (i) ao recálculo dos
quinquênios a que os autores fazem jus, que deverá incidir sobre a
integralidade
dos
vencimentos,
especificamente
o
adicional
de
insalubridade, apostilando-se; e (ii) ao pagamento dos valores em atraso,
observada a prescrição quinquenal, e com consectários legais na forma do
Tema 810/STF. Quanto aos demais adicionais (RETP e sexta-parte), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito foi extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.
Ante a sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das custas e
despesas processuais. Honorários advocatícios fixados para o patrono de
cada parte no percentual mínimo do art. 85, §3°, observada a gratuidade
de que gozam os autores.

Inconformada, a FESP interpôs recurso de
apelação às fls. 547/554, via do qual sustenta que os adicionais temporais
devem incidir apenas sobre o vencimento/salário base, independentemente
da natureza da vantagem pessoal, sendo irrelevante a permanência ou não
da verba remuneratória. Subsidiariamente pugna pelo afastamento do
adicional de insalubridade da base de cálculo dos quinquênios.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
559/570, pela manutenção da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Acompanho a d. Relatora em seu judicioso voto,
consignando as razões que passo a expor.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
policiais militares em face do Estado de São Paulo objetivando o recálculo
dos quinquênios sobre os vencimentos integrais. Instados a especificarem
as verbas que pretendiam ver inseridas na base de cálculo do referido
adicional, os autores indicaram as seguintes: RETP, adicional de
insalubridade e sexta-parte.
A r. sentença reconheceu a ausência de interesse
de agir no tocante ao pleito referente ao RETP e sexta-parte (fls. 543), sem
insurgência dos autores, restando a ação julgada parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para determinar a incidência dos quinquênios tão somente sobre o
adicional de insalubridade.
Pois bem.
O artigo 129 da Constituição Estadual estabelece
que:
Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que
se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
Por seu turno, o artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, veda somente o cômputo de acréscimos pecuniários
para a concessão de outros sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Em
que
pese
as
diversas
interpretações
jurisprudenciais a respeito da base de cálculo do adicional por quinquênios
previsto no artigo 129 da Constituição Estadual, é certo que por meio de
Assunção de Competência na Apelação Cível no 844.381.5/0-00, a C.
Turma de Direito Público deste E. Tribunal uniformizou o entendimento
das Câmaras de Direito Público determinando o cálculo do adicional por
tempo de serviço sobre proventos integrais para servidores aposentados e
pensionistas.
Assim, de fato, já vínhamos reconhecendo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que os proventos, por sua própria natureza, são formados de
verbas incorporadas. A discussão que se travava quanto à base de cálculo
dos quinquênios dos servidores em atividade sequer se justificava quanto
àqueles.
Pertinente colacionar a ementa do v. acórdão
proferido na Assunção de Competência:
Servidor Público Estadual Inativos Disputa
por base de cálculo para adicional por qüinqüênios
Imensidão no
número de feitos Matéria de intensa repercussão e grande interesse
Diversidade de interpretações Resultados díspares a serem evitados
Necessidade, ainda, de se evitar proliferem ações com mesma busca
Julgamento na forma do § 1o do artigo 555 do Código de Processo Civil
Assunção de Competência que se impõe.
Servidor Público Estadual. Inativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de
aposentadoria. Direito reconhecido para procedência da pretensão.
Sentença que se mantém. Recurso da ré a que se nega provimento.
Reexame necessário desprovido.
Sucumbência Verba honorária posta em valor
fixo
Pedido de alteração para percentual sobre a condenação

Possibilidade Vigência que se dá aos parágrafos 3o e 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil Recurso dos autores provido. (Assunção de
Competência na Apelação n°844.381.5/0-00, Rel. Des. Borelli Thomaz, j.
02/10/2009).
Prosseguia
algum
dissenso
quanto
aos
vencimentos dos servidores em atividade, considerando, de um lado, a
natureza dos adicionais, que se incorporam aos vencimentos para todos os
fins, ou mesmo a compreensão das expressões “vencimento” e
“vencimentos” e, de outro, a reiterada postura do Estado em conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aumentos disfarçados de vencimento sob o nome de “gratificação”.
Finalmente, nova Assunção de Competência, na
Apelação n° 0087273-47.2005.8.26.0000, definiu a questão:
Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o recálculo do adicional por
tempo de serviço designado por "qüinqüênio" para inclusão de outras
verbas que integram os vencimentos - Sentença de improcedência -
Recurso voluntário dos autores - Assunção de Competência suscitada pela
C. 10a Câmara de Direito Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço "qüinqüênio"
incide sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento
padrão do servidor, de caráter permanente, excluídas somente as verbas
de natureza eventual e transitória.
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em
razão de suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos" - Norma
constitucional e demais normas legais que são claras ao dispor a
incidência sobre "vencimentos" ou "remuneração" e, portanto, sobre todas
as verbas que regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois
ou mais "qüinqüênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o
descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o qüinqüênio sobre
qüinqüênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita -
Inteligência do art. 37, XIV, da CF - Precedente do C. STF.
4. Recálculo do adicional devido bem como as
verbas não pagas oportunamente, respeitada a prescrição qüinqüenal -
Correção monetária e juros de mora na forma da Lei Federal n°
11.960/09 - Reconhecido o crédito de natureza alimentar porquanto
relativos a vencimentos (§ 1-A, do art. 100, da CF/88).
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do
Estado. No tocante aos honorários advocatícios impõe-se a condenação
da Fazenda do Estado requerida no seu pagamento e ora arbitrados em
10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores
provido em parte, julgando-se procedente em parte a demanda. (Assunção
de Competência na Apelação n° 0087273-47.2005.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sidney Romão dos Reis, j. 18/05/2012).
Isso porque, por força do expediente tão comum
de concessão de aumento sob a forma de gratificação genérica, muitas
vezes a lei se refere a gratificações com caráter transitório e que não se
incorporam aos vencimentos, para a um só tempo reduzir seus reflexos e
não atingir inativos e pensionistas. Nesta medida, a solução se mostra mais
justa, consentânea com o espírito da norma, e evita a violação do direito do
servidor.
Não se pode deixar de reconhecer que falta
qualquer razoabilidade à postura do Estado na adoção de política
remuneratória que subverte os institutos, conferindo através de
gratificações aumento disfarçado de vencimentos, referindo como
transitórias as programadas para perdurar no tempo. Por coerência, forçoso
reconhecer que além do chamado “salário base” outras tantas verbas
integram os vencimentos de maneira habitual, não representando
recompensa ou prêmio, mas retribuição dos serviços comumente prestados
pelo servidor, ostentado, pois, caráter permanente, verdadeiro aumento
disfarçado de vencimentos.
O i. Desembargador WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, analisando a questão com costumeiro critério, em voto que
serviu de base ao julgamento da apelação Cível no 929.049-5/5-00 (Décima
Segunda Câmara de Direito Público, v.u., 26.08.2009), destacou: “simples
exame dos holleriths dos autores demonstra que o salário base, em
verdade, representa parcela mínima no conjunto da remuneração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores. Assim, ao salário-base agregam-se outras vantagens, trazidas à
baila dos diversos nomes (em especial as chamadas gratificações), cuja
somatória dá, isto sim, a dimensão real da remuneração dos servidores.
Não é razoável, por consequência, que se conclua no sentido de que o
adicional por tempo de serviço limite-se a incidir sobre a parcela da
remuneração do servidor que pode ser considerada como quase simbólica
que é o salário base, sendo esta, contudo, a política salarial que, de uma
forma ou de outra, o Estado de São Paulo vem praticando, já há muitos
anos”.
Ademais, no que toca à argumentação do réu em
relação ao julgamento do Recurso Extraordinário no 563.708/MS, com
repercussão geral reconhecida (Tema 24), cumpre consignar que a matéria
aqui tratada deve ser analisada sob o enfoque da legislação local, que bem
evidencia a inexistência de acúmulo para fins de acréscimos ulteriores.
Observo que o C. Supremo Tribunal Federal vem rejeitando a
aplicabilidade do referido paradigma a casos análogos a este, referentes a
recursos do Estado de São Paulo acerca da base de cálculo de adicionais
por tempo de serviço, por entender que a matéria aqui tratada não é
idêntica,
dependendo
de
prévia
interpretação
da
legislação
infraconstitucional aplicada à espécie. Neste sentido:
O presente recurso extraordinário demanda
análise e interpretação de legislação local, pois o acórdão recorrido
decidiu a causa com base nas Leis Complementares Estaduais 674/92,
735/93, 899/01, 432/85, 689/92 e artigo 129 da Constituição Estadual,
tornando inviável o exame do apelo, a teor da Súmula 280/STF.
Precedentes: (...)
Por fim, o tema tratado no RE 563.708, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÁRMEN LÚCIA, é diverso da matéria discutida nestes autos. Esse
paradigma trata da base de cálculo do adicional de servidor público
admitido antes da EC 19/98, que suprimiu a expressão “sob o mesmo
título ou idêntico fundamento”, discutindo o direito adquirido desses
servidores à parcela calculada de acordo com a redação original do
artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
Na verdade, o objeto deste recurso é bastante
próximo de tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por
esta Corte na análise do ARE 675.153 (Rel. Min. AYRES BRITTO,
Presidente - Tema 563), por se tratar de questão infraconstitucional. Nesse
paradigma, também se discute a ofensa ao artigo 37, XIV, da Constituição
Federal, tendo em vista a incidência do adicional da sexta-parte sobre a
integralidade dos proventos dos servidores públicos com base no mesmo
artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. (RE no 781.754/SP,
Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão monocrática de 03/12/2013)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO.
QUINQUÊNIO: BASE DE CÁLCULO. OFENSA CONSTITUCIONAL
INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) Registre-se, inicialmente, que a controvérsia
posta neste recurso extraordinário não guarda pertinência com a questão
constitucional trazida no Recurso Extraordinário n. 563.708, de minha
relatoria, cuja repercussão geral foi reconhecida por este Supremo
Tribunal.
Naquele recurso, a discussão versava sobre a
constitucionalidade da alteração da base de cálculo do adicional por
tempo de serviço por lei estadual e a aplicabilidade imediata da Emenda
Constitucional n. 19/1998 (que alterou o inc. XIV do art. 37 da
Constituição da República), o que não se dá no presente caso. Nestes
autos, a controvérsia cinge-se, exclusivamente, à possibilidade da inclusão
do vencimento básico e das vantagens (do cargo ou pessoais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporadas na base de cálculo dos quinquênios.
(...) Decidir de modo diverso do que assentado
nas instâncias precedentes dependeria da necessária análise prévia de
legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Constituição do Estado
de São Paulo, Lei estadual n. 10.261/1968 e Lei Complementar estadual n.
901/2001). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República,
se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do
recurso extraordinário (...). (RE no 783.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Decisão monocrática de 02/12/2013)
Após detida análise, verifico que a vinculação
aos precedentes indicados, RE-RG 563.708 e RE-RG 627.637, está
equivocada, tendo em vista que a matéria debatida nestes autos é diversa
da controvérsia do paradigma citado, motivo pelo qual reconsidero a
decisão de devolução (fls. 174) e, consequentemente, passo ao julgamento
do recurso extraordinário com agravo.
(...) Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido
não respeitou a disposição constitucional, autorizando que a vantagem do
quinquênio incida não só sobre o vencimento padrão, mas também sobre o
ALE (Adicional de Local de Exercício) e demais vantagens pecuniárias.
As razões recursais não merecem prosperar.
Inicialmente, verifico o precedente RE-RG
563.708 não se aplica ao caso em análise, pois diz respeito à discussão
acerca da existência de direito adquirido de servidor público admitido
anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 que suprimiu a expressão
“sob o mesmo título ou idêntico fundamento” do art. 37, XIV, da CF ao
adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação
originária do inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.
Ademais, constato que o acórdão recorrido
decidiu a controvérsia, com fundamento na interpretação da legislação
local (Lei Complementar 1.114/2010 do Estado de São Paulo) e consignou
que o ALE é uma gratificação genérica e que pode ser incorporada aos
vencimentos.
Assim, para se concluir de forma diversa, far-se-
ia imprescindível a prévia interpretação da referida legislação local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do
Enunciado 280 do STF. (RE com Agravo no 762.623/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Decisão monocrática de 21/11/2013).
Com efeito, tem-se que a hipótese versada nos
autos é idêntica à examinada pela C. Suprema Corte nos Recursos
Extraordinários n.o 764.332/SP e no 675.153, em que reconhecida a
inexistência de repercussão geral (temas no 702 e 563, respectivamente),
uma vez que a análise da alegada violação à Constituição federal
demandaria o exame prévio de matéria infraconstitucional.
E o precedente mencionado nas contrarrazões
apresentadas (RE 1.153.964/SP) não altera tal posicionamento, pois se trata
de decisão isolada, desprovida de caráter vinculante.
Nessa esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário. - A incidência do adicional
denominado quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do
servidor público é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no
leading case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a
natureza infraconstitucional da questão. - A incidência do adicional
denominado sexta parte sobre a integralidade dos vencimentos do servidor
público estadual estatutário é matéria idêntica à tratada no leading case
TEMA 563 - RE n. 675.153/SP, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão. Manutenção do decidido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1057788-97.2017.8.26.0053; Relator
(a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão
Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)
Logo, não socorre ao réu a nova redação do art.
37, XIV, da Constituição Federal. Ainda que se admita apenas a incidência
dos adicionais por tempo de serviço sobre o vencimento base, é necessário
considerar como “vencimento base” não apenas aquilo que o Estado
denomina como tal, mas toda a remuneração que é devida ao servidor pelo
simples exercício do cargo para o qual foi nomeado, sem exigências
adicionais ou condições modificativas, ainda que reajustes desse
vencimento venham incongruentemente denominados de “gratificações”.
Desse
modo,
os
quinquênios
devem
ser
calculados com base nos vencimentos integrais, excluídas as verbas de
natureza eventual e transitória, sendo vedada, ainda, a incidência recíproca.
De rigor, portanto, a análise da única verba que a
r. sentença determinou a inclusão na base de cálculo dos quinquênios, qual
seja o adicional de insalubridade.
Com efeito, o adicional de insalubridade foi
concedido aos funcionários do Estado de São Paulo e suas autarquias pela
Lei Complementar no 432/85, que vincula seu recebimento ao efetivo
exercício profissional em condições insalubres, enquanto perdurarem. A
mencionada lei determina à Administração Centralizada e Autárquica do
Estado que adote medidas visando à melhora das condições de trabalho e
eliminação da insalubridade (arts. 7o, parágrafo único, e 10o), deixando fora
de dúvidas que o adicional é vantagem excepcional, vinculada intimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condições específicas do efetivo exercício profissional.
Por outro lado, é certo que o Boletim Geral no 140
de 27 de julho de 1992 do Comando da Polícia Militar reconheceu o direito
ao adicional de insalubridade a todos os da categoria policiais militares.
Diante disso, ressalto que meu entendimento
original, que sempre ressalvei, era o de reconhecer que, no caso específico
dos policiais militares, referida verba não possui o caráter eventual
propriamente dito que admite a exclusão da base de cálculo dos adicionais
temporais, haja vista o assentado na assunção de competência sobre a
matéria.
Anoto que, refluindo dessa posição inicial,
passei a me curvar, por disciplina judiciária, ao entendimento
amplamente predominante desta C. Câmara, em consideração à
interpretação que prevaleceu sobre a matéria no Pretório Excelso1, no
sentido de que o adicional de insalubridade constitui vantagem de
natureza transitória.
Agora, diante da revisão jurisprudencial deste
órgão julgador, retomo o entendimento que inicialmente adotava, e o faço
porque convicta, sempre respeitando os julgamentos em sentido diverso,
de que a questão merece outra abordagem, sempre à luz do que
estabelece a lei de regência local, notadamente o disposto no artigo 129
da Constituição Estadual, e atentando-se aos termos do julgado em
1 A respeito, vale citar ainda: RE 642.682/SP, com repercussão geral reconhecida, Relator
Cezar Peluso, DJe 05.09.2011; e RE 538.560/SP, Relator Dias Toffoli, DJe 04.04.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidente de assunção de competência pela C. Turma Especial de Direito
Público
deste
E.
Tribunal
(Apelação
cível
n.o
0087273-47.2005.8.26.0000), supratranscritos.
No
caso,
trata-se
de
vantagem
paga
indistintamente a toda a categoria. Com efeito, em princípio, o adicional de
insalubridade representa verba instável, dependente de fato ou
circunstância específica. Contudo, quando o risco decorrente do labor é
ínsito à atividade, o adicional ganha a perenidade, como evidenciado no
caso dos autos.
Ademais, a Lei Complementar no 731/932, até
mais abrangente do que a aplicada aos servidores civis, reforça a
necessidade de incidência do adicional temporal sobre as gratificações não
eventuais e de natureza diversa do tempo de serviço que não são
consideradas no cálculo.
Por todo o exposto, pelo meu voto, acompanho o
desfecho sugerido pela d. Relatora, apenas ressalvando a retomada do
entendimento original desta Desembargadora sobre a matéria.
2 Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o desta lei complementar são as seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1o da Lei n.o 10.291,
de 26 de novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o
artigo 45 da Lei Complementar n.o 207, de 5 de janeiro de 1979, calculadas em 100% (cem por cento) do valor do
respectivo padrão de vencimento, fixado na forma do artigo 2o desta lei complementar;
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5%
(cinco por cento) por quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens
pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo, não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para
fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do
artigo 115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos
incisos I, II e IV deste artigo;
IV - gratificação "pro labore" a que se referem os artigos 6o e 7o desta lei complementar;
V - décimo-terceiro salário;
VI - salário-familia e salário-esposa;
VII - gratificação de representação, incorporada ou não, a que se refere o inciso III do artigo 135 da Lei n.o 10.261, de
28 de outubro de 1968; e
VIII - outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
12D1DC7B
9
22
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
12D50CF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041923-63.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.